Tribunal: TJMT
Processo: 1008201-15.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008201-15.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DETZ
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência movida por MARIA DE LOURDES DETZ, deferiu o pedido liminar para suspender os descontos em folha efetuados pelo requerido.
A agravante sustenta, em síntese que se trata de “ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA DE LOURDES DETZ em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. E OUTROS BANCOS, todos qualificados nos autos. Narra a Autora que com o auxílio de terceiros, descobriu que havia 07 (sete) empréstimos consignados que não contratou e que há anos vêm sendo debitados em sua conta, além de um débito que não sabe do que se trata, mas que aparenta ser cartão de crédito que nunca o utilizou, mas mesmo lhe causa os mesmos descontos indevidos mensalmente, como se empréstimo fosse. Além, relata que em 02 dos empréstimos foi efetivado um TED em conta corrente da requerente, ou seja, sem sua autorização a parte requerida depositou o valor na conta bancária da parte autora e, assim, na condição de pessoa idosa, findou por utilizá-lo, como se fosse o valor de sua aposentadoria, sendo um no valor de R$ 464,6, na data de 19.03.2019; valor este que seria pago em 72 parcelas de R$ 13,30, totalizando o montante de R$ 931,00, no qual já foram pagos 31 parcelas, e outro, no valor de R$ 2.115,62, transferido na data de 04.11.2020; valor este que seria pago em 84 parcelas de R$ 52,15, totalizando o valor de R$ 4.380,60, no qual já foram pagas 11. Assim, esclarece a parte autora que apesar de possuir contrato de empréstimo regular, supostamente desconhece os demais valores consignados que estão sendo debitados por tempos em sua conta, uma vez que jamais os contratou.”. Relata, todavia, pela imposição de obrigação de fazer impossível, diante do risco de irreversibilidade. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.
É o breve relato.
DECIDO.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, neste momento processual e ante a superficial análise que a cognição sumária permite, entendo que não há a probabilidade do direito, na medida necessária para a concessão da tutela de urgência antecipada, visto que a agravada questiona a validade do contrato firmado e nessa fase de cognição sumária, não se deve exigir ampla e robusta comprovação do direito da parte requerente, sendo suficiente a formação de um juízo prévio de probabilidade, que é possível no caso em tela. Justifica-se, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para a concessão da medida em 1o grau, já que o indeferimento da tutela impõe que a parte autora continue arcando, até o final da demanda, com o desconto em conta.
Assim, necessária a manutenção da medida liminar para suspender os descontos realizados, nos termos do entendimento jurisprudencial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE REVISIONAL DE CONTRATO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RECURSO DO RÉU. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O DESCONTO DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. ARTIGO 300 DO CPC/15. PROBABILIDADE DO DIREITO, PERIGO DE DANO E REVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00169146020198160000 PR 0016914-60.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 17/07/2019, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2019)
Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Solicitem-se informações a autoridade de 1o grau.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora